Tribunal: TJDFT
Processo: 0746244-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento (0702761-75.2020.8.07.0006), revogou a decisão que deferiu a liminar com fundamento no art. 9o da Lei 14.010/2020. Sustenta, em síntese, que a finalidade da norma aplicada pelo Juizo a quo não alcança a hipótese dos autos, cuja ação teve origem no inadimplemento da Agravada em período anterior às medidas que determinaram o isolamento social e o fechamento de atividades comerciais, sem qualquer relação com a queda de rendimento por causa do novo coronavírus, acrescentando que efetuou o deposito do valor de 3 alugueis conforme determinado pelo Juízo a quo quando do pedido de tutela de urgência. Afirma que a manutenção da decisão agravada importará não apenas no enriquecimento sem causa da locadora, como também lhe trará prejuízo, pois além de idoso, depende do recebimento dos alugueis para prover o seu próprio sustento. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação do imóvel ou, subsidiariamente, que se suspendam os efeitos decisão agravada até o dia 30 de outubro de 2020. No mérito, o provimento do recurso para reforma da Decisão agravada. Sem preparo em face da gratuidade de Justiça concedida na origem. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, a decisão agravada revogou a liminar de despejo anteriormente concedida tendo em vista a Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Juridico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavirus (COVID-19), cujo artigo 9o veda, até 30 de outubro de 2020, a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991. Ocorre que a referida data já está ultrapassada, fato que esvazia o fundamento pela qual a ordem de despejo foi revogada e, por conseguinte, o próprio inconformismo do Recorrente, que afirma, em síntese, a inaplicabilidade da Lei no 14.010/2020 ao caso em análise. Nada obstante, uma vez que já não mais subsiste a restrição temporal prevista na Lei 14.010/2020, poderá o Agravante peticionar na origem pela expedição de nova ordem de desocupação, cujo pronunciamento, conforme for, ensejará novo direito recursal. Quanto ao contexto que ora se põe a exame, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, razão pela qual não conheço do Agravo de Instrumento, ex vi do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 09 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator